Tribunal: TJSP
Processo: 2205690-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA DE DEPENDENTE QUÍMICO. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência postulada. Eleição de clínica que não faz parte da rede credenciada do plano de saúde. Agravante que, em análise superficial, não comprovou a negativa de cobertura por parte da agravada em estabelecimento conveniado. Urgência ou emergência não configuradas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA DE DEPENDENTE QUÍMICO. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência postulada. Eleição de clínica que não faz parte da rede credenciada do plano de saúde. Agravante que, em análise superficial, não comprovou a negativa de cobertura por parte da agravada em estabelecimento conveniado. Urgência ou emergência não configuradas. Segurado que se encontra internado desde 08.06.2021. Ausência dos requisitos elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil. Questão a ser melhor aferida durante a fase instrutória. Decisão mantida.
Recurso desprovido.